Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Retornam os autos à instância após o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que inadmitiu o agravo interno no recurso extraordinário, com o comando de imediato trânsito em julgado do acórdão exarado por este Egrégio Conselho Especial (ID 59969234 – págs. 52 a 57). A teor do artigo 13 da Lei 12.016/09, intime-se as autoridades coatoras a respeito do trânsito em julgado do acórdão de ID 42036666 que, à unanimidade, concedeu a segurança para seu efetivo cumprimento. Após, com as cautelas de praxe, arquive-se. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora